Tribunal: TJBA
Processo: 8073025-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073025-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAMAR ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA EXERCÍCIO DAS MESMAS FUNÇÕES DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. COMPROVAÇÃO. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, a qual se convola em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

A contratação de trabalhadores terceirizados para o desempenho das mesmas atribuições do cargo para o qual houve aprovação em concurso público, durante o prazo de validade do certame, caracteriza preterição e evidencia a necessidade de provimento do cargo.

Demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar a nomeação do candidato preterido.

Aplicação dos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 683 e nº 784.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073025-55.2024.8.05.0000
,
em
que figuram, como
Agravante - ITAMAR ROCHA DOS SANTOS
e, como
Agravad
a
- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R